Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-32.2020.8.11.0024
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001817-32.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), QUEILA RAQUEL DE FIGUEIREDO - CPF: 977.236.811-00 (APELADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. PCCV. MENOR VENCIMENTO. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Chapada dos Guimarães contra sentença que, em ação declaratória proposta por servidora pública municipal, reconheceu o direito ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade fixado em 30% sobre o vencimento do cargo efetivo, com reflexos sobre férias acrescidas de um terço e gratificação natalina, limitada pela prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo do adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo ou sobre o menor vencimento previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS); e (
ii
) saber se o adicional de insalubridade deve repercutir nas verbas de férias acrescidas de um terço e na gratificação natalina.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal no 1.208/2006, por sua natureza específica e posterior, prevalece sobre a Lei Municipal no 581/1991, estabelecendo que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o menor vencimento vigente no PCCS, em observância aos critérios da especialidade e cronológico.

4. A adoção de base de cálculo diversa implicaria desconsideração da política remuneratória instituída pelo legislador municipal e violação ao princípio da legalidade administrativa.

5. O adicional de insalubridade integra a remuneração do servidor, nos termos do Estatuto dos Servidores, devendo repercutir nas verbas de férias e gratificação natalina, calculadas com base na remuneração global.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. O adicional de insalubridade do servidor público municipal deve ser calculado com base no menor vencimento previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Salários. 2. O adicional de insalubridade, por possuir natureza remuneratória, integra a base de cálculo das férias acrescidas do terço constitucional e da gratificação natalina, salvo disposição legal em sentido contrário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por QUEILA RAQUEL DE FIGUEIREDO.

Conforme narrado na petição inicial, a parte autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde desde 01/03/2010, alega exercer suas atividades em condições insalubres, com exposição habitual a agentes biológicos, sem o adequado fornecimento de equipamentos de proteção individual.

Sustenta que o adicional de insalubridade pago pelo ente municipal não corresponde ao grau efetivo de risco a que está submetida, postulando o pagamento das diferenças, com reflexos sobre férias, terço constitucional e gratificação natalina.

Regularmente citado, o Município apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda. No mérito, defendeu a legalidade do pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 30%, nos termos da legislação municipal (Lei no 1.208/2006), bem como sustentou a natureza
propter
laborem
da verba, afastando a incidência de reflexos sobre outras parcelas remuneratórias.

Sobreveio sentença que acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal, limitando a condenação às parcelas posteriores a 18/08/2015. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, fixado no percentual de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo da autora, no período delimitado, com incidência de reflexos sobre férias acrescidas de um terço e 13o salário.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, defendendo que o percentual deve incidir sobre o menor vencimento previsto no plano de cargos e carreiras do Município. Ademais, pugna pela exclusão dos reflexos sobre férias e gratificação natalina, reiterando a natureza
propter
laborem
da verba.

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a decisão recorrida se encontra em consonância com a legislação municipal aplicável e com o conjunto probatório dos autos.

O Ministério Público, instado a se manifestar, deixou de emitir parecer de mérito, por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade devido à parte autora, bem como à possibilidade de incidência de reflexos sobre a gratificação natalina e o adicional de férias acrescido do terço constitucional.

Conforme documentado nos autos, a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, fixado no percentual de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo, com reflexos sobre férias acrescidas de um terço e 13o salário.

Insurge-se o Município apelante, sustentando, em síntese, que a base de cálculo deveria corresponder ao menor vencimento previsto no plano de cargos e carreiras, além de pugnar pela exclusão dos reflexos, sob o argumento da natureza
propter
laborem
da verba.

A definição da base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao servidor público municipal mostra-se controversa, notadamente diante da coexistência de normas que, à primeira vista, poderiam conduzir a conclusões distintas.

De um lado, a Lei Municipal n. 581/1991, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos de Chapada dos Guimarães, estabelece, em seu regime geral de vantagens, que o adicional de insalubridade é devido “sobre o vencimento do cargo efetivo” (art. 78). Trata-se, portanto, de norma de caráter geral, que disciplina, de forma ampla, os direitos e vantagens aplicáveis aos servidores públicos municipais.

De outro lado, sobreveio a Lei Municipal n. 1.208/2006, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), diploma de natureza específica voltado à organização das carreiras e à estrutura remuneratória dos servidores, dispondo expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado no percentual de 15% a 30% “sobre o menor vencimento vigente no PCCS” (art. 32).

Diante desse aparente conflito normativo, impõe-se a aplicação do critério clássico de solução de antinomias, consagrado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a norma geral (
lex

specialis

derogat

legi

generali
).

Com efeito, o Estatuto dos Servidores possui caráter abrangente e estabelece diretrizes gerais sobre o regime jurídico dos servidores, ao passo que o PCCV, por sua natureza específica, disciplina, de forma pormenorizada, a estrutura remuneratória das carreiras, inclusive no que concerne à fixação da base de cálculo de vantagens pecuniárias, como é o caso do adicional de insalubridade.

Não bastasse, a Lei n. 1.208/2006 é posterior à Lei n. 581/1991, o que também atrai a incidência do critério cronológico (
lex
posterior
derogat

legi
priori
), reforçando a prevalência de suas disposições no âmbito de sua especialidade.

Ademais, admitir a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento individual do servidor, em detrimento do menor vencimento previsto no PCCV, implicaria verdadeira desconsideração da política remuneratória instituída pelo legislador municipal, que, ao fixar base de cálculo uniforme, buscou conferir previsibilidade e controle ao impacto financeiro decorrente da concessão da vantagem.

Nesse contexto, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico municipal conduz à seguinte conclusão: i) a Lei n. 581/1991 estabelece regra geral, aplicável na ausência de disciplina específica; e
ii
) a Lei n. 1.208/2006, por sua vez, regula especificamente a matéria no âmbito das carreiras por ela estruturadas, devendo prevalecer quanto à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de pagamento da diferença do adicional de insalubridade no período de abril de 2022 a junho de 2023.
A decisão recorrida determinou a incidência do adicional sobre os vencimentos da servidora, em desconformidade com a base de cálculo prevista na legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o adicional de insalubridade devido à servidora municipal deve ser calculado sobre seus vencimentos ou se deve seguir a base de cálculo estabelecida no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do município de Chapada dos Guimarães.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal específica (Lei Municipal no 1.208/2006) estabelece que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no menor vencimento vigente no PCCS, afastando a possibilidade de incidência sobre os vencimentos individuais dos servidores.

A Súmula Vinculante no 4 do STF impede a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo para vantagens de servidores públicos, salvo previsão constitucional, o que não ocorre no presente caso.

O adicional de insalubridade no município de Chapada dos Guimarães não está vinculado ao salário-mínimo, mas sim ao menor vencimento do PCCS, conforme previsto em legislação específica, não cabendo ao Poder Judiciário substituir tal critério por outro.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT reafirma que, havendo disposição expressa sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade na legislação municipal, esta deve ser observada para evitar a imposição de despesas indevidas ao município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade devido aos servidores municipais deve ser calculado com base no menor vencimento vigente no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), nos termos da legislação municipal específica.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade fixada em lei local por outra não prevista expressamente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Municipal no 1.208/2006, art. 32; Lei no 11.350/2006, art. 9-A, § 3o, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4; TJ-MT, RI no 1001086-31.2023.8.11.0024, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 11/03/2024; TJ-MT, RI no 10160113020218110015, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 08/05/2023; TJ-MT, RI no 10188401820208110015, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos, Turma Recursal Única, j. 12/04/2022.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10010655520238110024, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025)

Portanto, assiste razão à parte apelante quanto à necessidade de alteração da base de cálculo, a qual deve observar o disposto na legislação específica de carreira, ou seja, o menor vencimento vigente no PCCS, nos termos expressamente previstos na Lei no 1.208/2006.

Quanto aos reflexos do adicional de insalubridade, a solução revela-se simples e demanda a adequada interpretação da Lei n. 581/1991 (Estatuto dos Servidores), especialmente de seus
arts
. 45, 46, 73 e 85, os quais dispõem:

Art. 45. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

[...]

Art. 46. A remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.

[...]

Art. 73. A gratificação natalina corresponde a um doze avos da
remuneração a que o servidor
fizer
jus no mês de dezembro
, por mês de exercício, no respectivo ano.

[...]

Art. 85. Independente de solicitação,
será pago ao servidor por ocasião das férias, um adicional de pelo menos um terço da remuneração correspondente ao período de férias
.

Parágrafo único. No caso
do
servidor exercer função de direção, chefia assessoramento ou assistência, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.

A interpretação literal (ou gramatical) dos dispositivos legais mencionados
evidencia
que o legislador foi expresso ao estabelecer que tanto a gratificação natalina quanto o adicional de férias devem ser calculados com base na remuneração do servidor. Por sua vez, o conceito de remuneração, nos termos do art. 46 do referido diploma, compreende o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Sob a ótica sistemática, verifica-se que tais dispositivos não devem ser interpretados isoladamente, mas de forma conjunta, compondo um regime jurídico coerente que disciplina a retribuição do servidor público. Nesse cenário, a remuneração assume papel central como base de cálculo das principais parcelas de natureza periódica.

A interpretação teleológica (ou finalística) reforça essa conclusão. O objetivo das normas em análise é assegurar ao servidor a percepção de vantagens proporcionais à totalidade de sua retribuição habitual, evitando distorções que esvaziem o conteúdo econômico dessas parcelas. A exclusão de vantagens pecuniárias da base de cálculo implicaria redução indevida do valor da gratificação natalina e do adicional de férias, contrariando a finalidade protetiva da norma.

Ademais, não se verifica, na Lei no 1.208/2006 (PCCV de Chapada dos Guimarães), qualquer disposição expressa que excepcione ou modifique esse entendimento.

Diante desse silêncio normativo, impõe-se a aplicação das regras gerais previstas no Estatuto dos Servidores, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa. Com efeito, a Administração Pública somente pode atuar nos limites autorizados por lei, não sendo possível restringir direitos remuneratórios sem previsão legal expressa.

Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VANTAGENS HABITUAIS.
PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCESSÃO FORA DO PRAZO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, a qual pleiteia diferenças no pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, sob o argumento de que devem ser calculados sobre a remuneração integral, bem como o pagamento em dobro de férias supostamente concedidas fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a base de cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário deve corresponder à remuneração integral do servidor, incluindo vantagens habituais;
(
ii
) estabelecer se o gozo de férias em períodos acumulados no mesmo ano civil enseja o pagamento em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que a Lei Municipal no 024/1997 distingue vencimento e remuneração, sendo esta composta pelo vencimento-base acrescido das vantagens pecuniárias habituais.

Verifica-se que adicionais de insalubridade, adicional noturno, horas extras, plantões e URV possuem natureza remuneratória e caráter habitual, integrando a remuneração da servidora.

Aplica-se o art. 75, §5o, da lei municipal, que assegura o pagamento de todas as vantagens durante as férias, como se em exercício estivesse o servidor.

Aplica-se o art. 196, parágrafo único, da lei municipal, que determina que o décimo terceiro salário deve ser calculado com base na remuneração integral.

Conclui-se que o pagamento realizado apenas sobre o vencimento-base configura ilegalidade e enseja o pagamento das diferenças devidas.

Afasta-se o pagamento em dobro das férias, pois não há comprovação de concessão fora do período legal, sendo insuficiente o mero acúmulo de períodos no mesmo ano civil.

Reconhece-se que o ônus da prova quanto à mora da Administração incumbe à parte autora, não tendo sido demonstrada a ausência de necessidade do serviço ou a negativa injustificada do gozo oportuno das férias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário do servidor público municipal deve corresponder à remuneração integral, incluindo vantagens pecuniárias habituais. 2. Verbas de natureza remuneratória e pagamento habitual integram a remuneração para todos os fins legais.
3. O pagamento em dobro de férias depende da comprovação de concessão fora do período legal, não sendo suficiente o acúmulo de períodos no mesmo ano civil. 4. Incumbe ao servidor comprovar a mora da Administração na concessão das férias para fins de aplicação da sanção legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei Municipal no 024/1997,
arts
. 2o, IV, 75, §5o, 76, §2o, 77 e 196, parágrafo único; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado N.U 1077896-82.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30.10.2025.

(N.U 1089778-41.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CÍVEL INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Cível Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidor municipal, condenando a municipalidade ao pagamento das diferenças apuradas relativas ao décimo terceiro salário e às férias com adicional de um terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cálculo do décimo terceiro salário, das férias e do terço constitucional deve considerar apenas o salário-base ou toda a remuneração percebida pelo servidor, incluindo as vantagens pecuniárias de caráter permanente ou habitual; (
ii
) aferir se houve, de fato, pagamento a menor por parte do ente público, a justificar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal n.o 024/1997 determina que o cálculo das férias e do décimo terceiro salário deve ser feito com base na remuneração do servidor, compreendendo todas as vantagens pecuniárias a que faz jus, nos termos do artigo 75, § 5o, artigo 76 e artigo 196, parágrafo único.

4. O conceito de remuneração previsto no artigo 2o, inciso IV, da Lei Municipal n.o 024/1997 abrange o vencimento básico e todas as vantagens pecuniárias permanentes, não se limitando ao salário-base.

5. A análise das fichas financeiras comprova que o município efetuou o pagamento das verbas relativas às férias, ao terço constitucional e ao décimo terceiro salário com base apenas no salário-base, desconsiderando vantagens como adicional de insalubridade, gratificações e horas extras habituais.

6. A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica ao reconhecer que a base de cálculo das verbas mencionadas deve abranger todas as parcelas remuneratórias de caráter permanente ou habitual, sob pena de violação ao direito do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, das férias e do terço constitucional do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo as vantagens pecuniárias de caráter permanente ou habitual.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55; Lei Municipal n.o 024/1997, artigos 2o, inciso IV, 75, § 5o, 76 e 196, parágrafo único; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, artigo 236.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1083030-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 21.09.2025, pub. 21.09.2025; TJMT, Recurso Inominado n.o 1044397-10.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 04.07.2025, pub. 04.07.2025; TJMT, Recurso Inominado n.o 1051191-47.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 05.11.2025, pub. 05.11.2025.

(N.U 1045013-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Portanto, conclui-se que não assiste razão à parte apelante quanto à pretensão de exclusão dos reflexos do adicional de insalubridade sobre as férias acrescidas do terço constitucional e o 13o salário.

Em síntese, a análise conjugada dos dispositivos legais, aliada à interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, conduz à conclusão de que a base de cálculo deve ser ajustada conforme postulado pela parte apelante, preservando-se, contudo, os reflexos já reconhecidos.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para:

i)
alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos expostos nas razões recursais, adequando-a ao regime jurídico aplicável, mediante interpretação sistemática das Leis Municipais n. 1.208/2006 e n. 581/1991, com a aplicação dos critérios da especialidade e cronológico, estabelecendo o menor vencimento vigente no PCCS (Lei no 1.208/2006);

ii
)
manter, contudo, a incidência de reflexos do referido adicional sobre o décimo terceiro salário, férias e respectivo terço constitucional, em consonância com os
arts
. 45, 46, 73 e 85 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Em razão do parcial provimento da apelação e da insignificante alteração da sucumbência, mantêm-se os ônus sucumbenciais e os honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026